Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-56.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-56.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO GOMES DA SILVA IRMAO

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS INCOMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000582-56.2019.8.05.0041
, em que figuram como apelante
JOÃO GOMES DA SILVA IRMÃO

e apelado
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,